Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005487-82.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JUNIOR DA SILVA (VÍTIMA), ELIANE MÁRCIA DA CUNHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

DESAFORAMENTO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A COMPROMETER O JULGAMENTO E TRAZER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI
-
PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS -

GRUPO DE EXTERMÍNIO [VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS] - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] -
“QUEIMA DE ARQUIVO”
-
FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS - ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A
“PERICULOSIDADE”
DO GRUPO - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - CERTEZA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI DESNECESSÁRIA
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT
- PEDIDO PROCEDENTE.

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC nº 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em batalhão local, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença. (STJ, HC nº 238.840/RJ;
TJMT,
DesJul 12726/2016)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 1020168-91.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO

REQUERIDOS:
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 456466/PJE NU 0014758-39.2016.8.11.0002), na qual fora pronunciado JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio] e homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2º, IV e V, § 6º, art. 121, § 2º, IV e V, § 6º, c/c art. 14, II, todos do CP - (
www.mt.jus.br
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
sustenta ser
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns
lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social

e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Requer a procedência para que seja determinado
“o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca”

(ID 122489491).

O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento a fim de assegurar aos acusados
“um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID
93350974
).

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, manifestou-se
“pelo Desaforamento do feito”,
em razão da
“grande repercussão midiática e pela pressão sencionalista da mesma, essas influências externas poderão manipular os jurados, impondo aos mesmos uma pressão indevida, gerando assim dúvidas sobre a imparcialidade das decisões do Conselho de Sentença”

(ID 125292652).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR COMPONENTES DE GRUPO DE EXTERMÍNIO – OPERAÇÃO MERCENÁRIOS - INTRANQUILIDADE NO MEIO SOCIAL SUFICIENTE PARA COMPROMETER O JULGAMENTO E GERAR DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DO JÚRI – PEDIDO MINISTERIAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAIS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - ASSASSINATOS COMETIDOS COM TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE ARMAS CALIBRE 9 MM E 380, ESCOPETAS CALIBRE 12 MM, VEÍCULOS COM PLACAS FRIAS E ROUPAS CAMUFLADAS – CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO DE VÍTIMAS COM OU SEM REGISTROS CRIMINAIS - QUEIMA DE ARQUIVO - ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA - CENÁRIO DE VIOLÊNCIA QUE INDUZ À CONSTATAÇÃO DA INTRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS E CONHECIMENTO DOS JURADOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO GRUPO - MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO AO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO - MEDIDA ADMISSÍVEL - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA - DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS - QUADRO QUE INCLUI ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, GRANDE QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS, CONHECIMENTO DOS JURADOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO GRUPO - RISCO EVIDENTE À GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DO ESPÍRITO OU DE RECEIO FUNDAMENTADO - COMARCAS QUE APESAR DA PROXIMIDADE APRESENTAM DIFERENÇAS MARCANTES EM RELAÇÃO AOS ESPAÇOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS DOS LOCAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DOS TRIBUNAIS DO JÚRI DE CADA UMA DELAS, TANTO EM TERMOS DE SEGURANÇA COMO DA ROTATIVIDADE DE JURADOS, EM SUA MAIORIA SERVIDORES PÚBLICOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 95528984)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).

O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido. Vejamos.

O acusado JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS foi pronunciado, juntamente com CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, nos autos de ação penal (Código 456466/NU 0014758-39.2016.8.11.0002), porque, no dia 9.2.2016, teriam matado [planejamento, auxílio material e execução] a vítima Ítalo Junior da Silva e tentando matar a vítima Eliane Márcia da Cunha por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, com características típicas de grupo de extermínio - art. 121, § 2º, I e IV, § 6º, art. 121, § 2º, I e IV, § 6º, c/c art. 14, II, todos do CP - (Sistema
Primus
- Código 456466/Comarca Várzea Grande).

O requerido é acusado
de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada [dezenove pessoas envolvidas], voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 18 (dezoito) ações penais - Códigos
447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126, cujos assassinatos teriam sido cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
balaclavas
(
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com
características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima
Eduardo Rodrigo Becker
] ou
“queima de arquivo”
[vítima
Rosilene Ferreira de Carvalho]
.

Anote-se que
“o fato de se tratar de um grupo organizado para assassinar pessoas, com o uso de armamento de alto poder de fogo, com adestramento e táticas de inteligência, semelhantes aos de forças militares, desafiando o poder do Estado, é fatoe suficiente a gerar intranquilidade e insegurança para a população”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 86142038).

O depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva
(Sistema
Primus
- Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso],
“o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local”
(RSE nº 27299/2018 -
www.tjmt.jus.br
).

Outrossim, a testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário
dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,”
foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS,
“dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”,
conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que
desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião
, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 84524469).

Registre-se que a manifestação favorável do
Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC nº 109023 - Relator:

Min. Dias Toffoli - 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC nº 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.8.2017).

Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].”

(HC nº 238.840/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.4.2013)

No mesmo sentido:

TJMT,
DesJul 12726/2016 - Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.12.2016.

Consigne-se, ainda, que esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente os pedidos de Desaforamentos
n
os
17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 3430/2019, 29533/2019, 32240/
2019
, 48085/2019, 18261/2019, 14645/2019, 61671/2019, 29533/2019, 77959/2019, NU 1017013-17.2020.8.11.0000, NU 1017021-91.2020.8.11.0000, nº 75378/2019,
NU 1001704-19.2021.8.11.0000,

NU 1009497-09.2021.8.11.0000, NU 1011276-96.2021.8.11.0000
[referente aos codenunciados Claudiomar Garcia dos Santos e Helbert de França Silva nesta ação penal], NU 1004876-66.2021.8.11.0000 e NU 1010149-26.2021.8.11.0000,

todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (
www.tjmt.jus.br
).

Logo, o desaforamento mostra-se justificável.

O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes -

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama
], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

No caso em apreço, o requerente alega que
“O crime versado na referida ação penal trata de homicídio praticado por organização criminosa, sob a forma de grupo de extermínio e, per si, já é apto a causar certa intranquilidade no julgamento, visto que nada mais nada menos do que três homens, dentre eles policiais militares da ativa, são acusados de, em conluio e no mesmo contexto fático, e fortemente armados, terem matado
Ítalo Júnior da Silva
e atentado contra a vida de
Eliane Márcia da Cunha
, mediante inúmeros disparos de arma de fogo”
.

Consigna, em reforço, existir dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, além de interesse da ordem pública, dada a notória periculosidade do réu na cidade de Várzea Grande, o qual está vinculado à
“organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns inclusive lotados há anos no mesmo Batalhão”,
responsáveis por
“prática de

“chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’, e coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares – acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa
”
.

Contudo, não verifico nos autos qualquer
fato concreto
capaz de colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, uma vez que, a despeito de existirem indícios de envolvimento do réu com uma espécie de milícia armada – responsáveis por assassinar pessoas com o uso de armamento de alto poder de fogo, semelhantes aos de forças militares –, não há evidências de ofensa à imparcialidade do júri, tampouco nada que comprove que o júri irá favorecer o acusado.

Nem mesmo a informação do juiz da causa, no sentido de que,
“desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”,
recomenda o desaforamento almejado.

Para o desaforamento é necessário que surja,
durante o processo
, algum dado
objetivo, indício ou circunstância
demonstrando que o acusado, ou alguém a mando dele, esteja intimidando jurados, magistrado, ou mesmo pessoas da comunidade local. E não há notícia alguma de tais fatos
nestes autos
.

O requerente ainda fundamenta a sua tese na alegação de que
“o corpo de jurados que compõe o Tribunal do Júri de Várzea Grande é constituído basicamente por servidores públicos municipais, que vivem, em parte, nos bairros em que agiam o grupo de extermínio”
; ocorre que tal argumento é desprovido de objetividade, já que tem assento em meras conjecturas e suposições.

A alegação de parcialidade deve ser demonstrada
extreme

de dúvida
. A comoção causada pelo(s) crime(s) – que mereceu cobertura da imprensa, com veiculação de diversas matérias – acontecido(s)
há mais de seis anos
, não basta ao desaforamento pretendido, sobretudo por não guardar contemporaneidade com o atual momento processual.

De mais a mais, a simples menção de que policiais lotados há anos no mesmo Batalhão fariam parte do referido grupo de extermínio, não se revela fundamento idôneo e concreto a autorizar o acolhimento da pretensão deduzida pelo Ministério Público Estadual.

Nessas circunstâncias, concluo não haver
fundamentos concretos
quanto à alegação de risco à parcialidade dos jurados ou à ordem pública a ponto de autorizar o pedido de desaforamento, devendo ser mantida a competência originária para o julgamento popular.

Colho da jurisprudência:

“[...] O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

A inexistência de comprovação empírica acerca dos requisitos autorizadores do desaforamento, atrelada à data da prática do crime, em 25/6/2003, ou seja, há mais de quatorze anos, demonstram a ausência de efetiva comprovação acerca da quebra da imparcialidade dos jurados a justificar a medida de alteração territorial da competência. [...]”
[1]
.

“[...] 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando
‘o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado’
(art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal), ou, ainda,
‘comprovado excesso de serviço’
impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal).

2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes
”
[2]
.

À vista do exposto, com a devida vênia ao entendimento do douto Relator, Des. Marcos Machado, julgo
improcedente
o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, mantendo-se inalterado o julgamento do réu
José Edimilson Pires dos Santos
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

[1]
STJ, HC 336.085/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 15/08/2017.

[2]
STF, RHC 119647, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-5-2014 PUBLIC 28-5-2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022